Tribunal: TJSP
Processo: 2265141-84.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Autos principais que foram à conclusão com a adoção das medidas postuladas no presente 'mandamus' – Perda superveniente do interesse processual – Carência superveniente da ação – Extinção do feito sem resolução do mérito."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2265141-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante RACHEL
DA SILVA STUQUI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinção do feito sem
resolução do mérito, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2265141-84.2019.8.26.0000
2
Impetrante:
RACHEL DA SILVA STUQUI
Impetrado:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO
DA COMARCA DE CATANDUVA E OUTROS
“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO
Autos
principais que foram à conclusão com a adoção das medidas
postuladas no presente 'mandamus'
Perda superveniente do
interesse processual Carência superveniente da ação Extinção
do feito sem resolução do mérito.”
VOTO 29493
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado
por RAQUEL DA SILVA STUQUI contra ato supostamente praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DA
COMARCA DE CATANDUVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CATANDUVA E
ALEXANDRE CARLOS FERNANDES, que não estariam tomando as
providências necessárias para a regularização do nome da impetrante junto ao
e-SAJ, com a consequente tramitação prioritária do processo n° 0015396-
97.2009.8.26.0132 e expedição de mandado de levantamento de depósito
judicial realizado naqueles autos. Postula a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, bem como, o deferimento de liminar e, ao final, a concessão
da ordem para que lhe seja assegurado seu direito líquido e certo à
regularização de seu nome junto ao sistema e-SAJ, com a consequente
tramitação prioritária do processo n° 0015396-97.2009.8.26.0132 e expedição
de mandado de levantamento de depósito judicial.
Foi deferido o benefício da justiça gratuita. Não foi
concedida a liminar pretendida (fls. 181/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2265141-84.2019.8.26.0000
3
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 189/192).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, deixo de analisar o pedido de fls. 186/187,
em razão do imediato julgamento da lide.
No mais, ao que se depreende das informações prestadas à
fls. 189/192, em 17/12/2019 o Magistrado de Primeiro Grau despachou nos
autos, determinando a retificação do nome da ora impetrante junto ao sistema
informatizado e a prioridade na tramitação do feito, em razão de ser portadora de
doença grave, bem como, o levantamento dos valores, nos termos consignados
na decisão de fls. 82 dos autos principais.
Assim sendo, entendo pela carência superveniente do
presente mandamus, em razão da perda superveniente do interesse processual.
Ocorrendo isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp